Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-67.2024.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-67.2024.8.14.0041

APELANTE: ESMERALDA DE SOUZA FARIAS

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra instituição financeira. A insurgência recursal limitou-se à aplicação da multa por litigância de má-fé imposta pelo Juízo de origem, nos termos do art. 80, II e III, c/c art. 81, ambos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada à autora da ação, sob o fundamento de que teria alterado dolosamente a verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da penalidade por má-fé processual exige demonstração inequívoca da intenção deliberada de violar os deveres processuais, o que não se verifica no caso concreto.
4. A simples improcedência da ação e a posterior comprovação da regularidade da contratação não autorizam, por si sós, a conclusão de que houve má-fé processual.
5. A manutenção da multa, nessas circunstâncias, pode representar obstáculo indevido ao direito de ação, especialmente em demandas propostas por pessoas hipossuficientes, em afronta ao art. 98, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESMERALDA DE SOUZA FARIAS
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Peixe-Boi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800386-67.2024.814.0041), ajuizada contra
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Logo, demonstrada a origem da dívida, não há que se reconhecer ilegítima a cobrança realizada, porquanto instrumento hábil na busca pelo cumprimento da obrigação assumida.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno, ainda, a parte autora, por litigância de má-fé, determinando o pagamento de 2% do valor corrigido da causa a título de multa processual (art. 80, II e III c/c art. 81, ambos do CPC), além das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensas as custas e honorários em razão gratuidade deferida anteriormente.

Revogo a medida liminar eventualmente deferida no curso da demanda...”

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando tão somente a multa por litigância de má-fé imposta.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela retirada da penalidade.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal tão somente acerca da multa por litigância de má-fé imposta.

Pois bem.

O Juízo Singular, analisando o conjunto probatório anexado aos autos, reconheceu a regularidade da contratação, fixando multa de 2% (três por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Creio que tal conduta não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

No presente feito, estou convencido de que deve ser afastada tal imposição, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025